Tribunal: TJDFT
Processo: 0705590-69.2024.8.07.0012
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. ENCARGOS LOCATÍCIOS DECLARADOS INEXÍGIVEIS EM AÇÃO JUDICIAL. INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DA DÍVIDA NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Viola a boa-fé objetiva a conduta da empresa ré que, mesmo após o trânsito em julgado da sentença que declarou a inexigibilidade do débito, insiste em cobrar a dívida e manter a inscrição do nome da autora no cadastro de proteção ao crédito.
2. A exclusão do nome dos cadastros de inadimplentes no curso da tramitação da presente ação não minora os efeitos nocivos experimentados pela autora em razão da manutenção indevida da inscrição por mais de um ano.
3. Diante dos critérios que orientam a fixação da compensação pelos danos morais, merece prestígio a sentença que condenou a ré a pagar o valor de R$4.000,00, salientando-se que a inscrição foi registrada em 21/9/2022 e não foi objeto de exame na ação que declarou a inexigibilidade da dívida, ajuizada em 23/9/2022 (0706929-34.2022.8.07.0012).
4. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
5. Recorrente condenada a pagar as custas processuais. Sem honorários advocatícios diante da ausência de contrarrazões.